Tribunal: TJBA
Processo: 8007228-93.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007228-93.2024.8.05.0110

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AGNALDO ALVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI Nº11.340/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ESTADO DE IRA OU EMBRIAGUEZ QUE NÃO AFASTA O CRIME. TEMOR DA VÍTIMA EVIDENCIADO PELA BUSCA DE PROTEÇÃO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença (ID 100686231) que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006
, à pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, com suspensão condicional da pena. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, alegando que as palavras foram proferidas em momento de exaltação emocional, sem a intenção real de ameaçar e sem causar temor efetivo na vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia do processo exige a análise da existência de provas suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça, diante da alegação de atipicidade da conduta e de que as palavras não causaram temor na vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas no processo. A vítima declarou de forma firme que o réu enviou áudio, para o filho do casal, afirmando que iria "tocar fogo na casa e esperar ela sair para matá-la". O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou ter enviado o referido áudio.

4. Nos crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando confirmada por outras provas, como o depoimento do filho do casal e a confissão do acusado.

5. A alegação de que a ameaça ocorreu em momento de "cabeça quente" ou sob efeito de bebida alcoólica não afasta a ocorrência do crime. O estado de ira ou embriaguez não anula a intenção de intimidar.

6. Além disso, o temor da vítima ficou evidente por suas atitudes logo após tomar conhecimento da ameaça, ao procurar a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, em harmonia com o depoimento de testemunhas e a confissão do réu, é prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O estado de ira ou embriaguez não afasta a configuração do crime de ameaça, desde que a conduta seja capaz de causar intimidação e abalo à tranquilidade psíquica da ofendida, o que se comprova pelo registro de ocorrência policial e pedido de medidas protetivas."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

. Artigo 147 e artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal;

. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

. STJ - RHC: 108350 RN 2019/0044247-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8007228-93.2024.8.05.0110
, provenientes da Comarca de Irecê/BA, figurando como Apelante:
AGNALDO ALVES BATISTA
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.